Tribunal: TJMT
Processo: 1036586-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036586-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), RONILDO GAMA DA SILVA - CPF: 004.103.607-75 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PANTANAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.571.770/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY JESUS DA SILVA - CPF: 768.678.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

Processual Civil. Embargos De Declaração. Agravo De Instrumento. Execução. Exceção De Pré-Executividade. Prescrição Intercorrente. Gratuidade De Justiça. Inexistência De Omissão, Obscuridade Ou Contradição. Embargos Rejeitados.

I. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

II. No caso concreto, não se verifica contradição entre o julgamento e a realidade dos autos, pois o acórdão embargado consignou que o exequente demonstrou diligência na localização dos devedores, afastando-se, assim, a tese de prescrição intercorrente.

III. O pedido de gratuidade de justiça não foi expressamente indeferido na decisão recorrida, mas condicionado à comprovação da hipossuficiência do agravante, o que afasta a alegação de omissão no acórdão embargado. Ademais, o processamento do recurso de agravo de instrumento sem exigência de preparo recursal caracteriza o deferimento tácito do benefício.

IV. Ausentes os vícios ensejadores da oposição dos embargos de declaração, conforme delimitado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera irresignação do embargante não autoriza o rejulgamento da matéria.

V. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RONILDO GAMA DA SILVA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Número Único

0044070-16.2011.8.11.0041) ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, e determinou que ele fosse intimado para comprovar sua hipossuficiência sob pena de indeferimento do pedido de AJG (cf. Id. nº 175968743 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão padece de “
contradição entre o julgamento e a realidade atestada nos autos
”, pois restou demonstrado na exceção de pré-executividade que o “
credor Banco do Brasil era escorreitamente intimado para dar prosseguimento, pois não pagava as diligências que lhe incumbiam e atuava em pleno atentado à dignidade da justiça
”.

Aduz, também, que o acórdão padece de omissão quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no presente recurso.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios, reconhecendo a prescrição intercorrente, e suprindo a omissão quando a gratuidade de justiça do presente feito (cf. Id. nº 276123390).

A parte embargada apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 278283886.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo embargante/agravante, na qual ele sustentava a prescrição da pretensão do exequente, e o acórdão embargado concluiu que, no caso concreto, não se constata a desídia do Banco/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, desde o ajuizamento da ação, o Banco mostrou-se interessado e diligente para que os devedores fossem localizados, não havendo falar em prescrição.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Portanto, a contradição “entre o julgamento e a realidade” alegada pelo autor não autoriza a oposição de embargos de declaração, mas tão somente a contradição entre os próprios termos da decisão.

No acórdão embargado, não foi conhecido o pedido do agravante de concessão do benefício da AJG para o processo de execução, porque a decisão agravada não indeferiu o pedido, mas tão somente determinou que ele fosse intimado para comprovar a hipossuficiência alegada.

No presente recurso, o embargante diz que não foi apreciado o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a interposição do recurso de agravo de instrumento, porém, se o recurso foi apreciado sem que fosse exigido que o autor recolhesse o preparo recursal, a conclusão lógica é de que o benefício foi tacitamente concedido.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025